Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. A relação jurídica de direito material precedente à formação do título judicial que embasa o cumprimento de sentença não se qualifica como de consumo (contrato de locação). Nesse caso, a mera inadimplência, desprovida dos demais requisitos fático-legais, não autoriza a inclusão do sócio no polo passivo para o pagamento de dívida.
3. A desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação, o que não pode ser extraído do contexto fático-probatório que instrui o cumprimento de sentença (CC, art. 50).
4. Não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico com base na insolvência da pessoa jurídica e na ilação de que o sócio utiliza o dinheiro da empresa para pagar suas contas pessoais. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e não provido.